Tribunal: TJMT
Processo: 1012734-32.2024.8.11.0037
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012734-32.2024.8.11.0037
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Incapacidade Laborativa Permanente, Auxílio-Doença Acidentário]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MARIA WILMA ALVES FALCAO - CPF: 430.084.703-78 (AGRAVADO), CAIQUE VINICIUS CASTRO SOUZA - CPF: 390.147.678-46 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA. INTERESSE DE AGIR. CESSAÇÃO AUTOMÁTICA DO BENEFÍCIO SEM ANÁLISE DAS SEQUELAS. RESISTÊNCIA ADMINISTRATIVA TÁCITA CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto pelo INSS contra decisão monocrática que deu provimento à apelação da parte autora para anular a sentença de extinção do feito sem resolução de mérito e determinar o retorno dos autos à origem, a fim de viabilizar o regular prosseguimento da demanda, com citação da autarquia, instrução probatória e realização de perícia médica judicial. A decisão agravada reconheceu o interesse processual da segurada com base na cessação automática do benefício por incapacidade temporária, sem reavaliação das sequelas remanescentes ou exame da possibilidade de concessão de benefício previdenciário mais adequado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se há interesse de agir da parte autora, dispensando-se novo requerimento administrativo, quando o benefício por incapacidade temporária é cessado automaticamente, sem reavaliação clínica ou análise de eventual adequação a outro benefício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O interesse de agir em demandas que envolvem a manutenção ou restabelecimento de benefício por incapacidade não exige, necessariamente, novo requerimento administrativo, especialmente quando há cessação automática do benefício sem reavaliação médica e sem análise de eventual direito a outra prestação.

4.

A resistência administrativa resta configurada de forma tácita quando o INSS cessa o benefício por alta programada sem examinar as condições clínicas persistentes da segurada, o que autoriza o acionamento do Judiciário.

5.

A exigência de novo requerimento formal, nas circunstâncias do caso concreto, implicaria imposição de ônus excessivo à parte segurada e violaria o princípio do acesso à Justiça.

6.

O agravo interno não pode ser utilizado para mera reiteração de argumentos já analisados e rejeitados, sem a demonstração objetiva e específica do desacerto da decisão impugnada.

7.

Não se verifica qualquer inovação relevante no agravo capaz de infirmar os fundamentos adotados na decisão monocrática, que permanece hígida e devidamente motivada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A cessação automática de benefício por incapacidade temporária, sem reavaliação médica e sem análise de concessão de outro benefício, configura resistência administrativa tácita e legitima o ajuizamento da demanda judicial.

2.

Não se exige novo requerimento administrativo para configuração do interesse de agir quando demonstrado o esvaziamento da via administrativa e a necessidade de tutela jurisdicional.

3.

O agravo interno não se presta à simples reiteração de argumentos já enfrentados e rejeitados, devendo demonstrar, de forma objetiva, o desacerto da decisão agravada.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 17, 489, § 1º, IV, e 1.021, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes expressamente citados no voto analisado.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Cuida-se de agravo interno interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS nos autos nº 1012734-32.2024.8.11.0037, oriundos da 4ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, em demanda previdenciária/acidentária proposta por Maria Wilma Alves Falcão, na qual se postula o restabelecimento de auxílio por incapacidade temporária cessado por alta programada ou, alternativamente, a concessão de auxílio-acidente, em razão de acidente de trabalho ocorrido em 15/05/2024, que teria ocasionado fratura da extremidade distal do rádio (CID S52.5).

Consta dos autos que a ação, em primeiro grau, foi extinta sem resolução do mérito, ao fundamento de ausência de interesse de agir, sob o argumento de que seria imprescindível a comprovação de prévio requerimento administrativo (ou a demonstração de sua inviabilidade), bem como a existência de negativa expressa da Autarquia, como requisito apto a evidenciar pretensão resistida e, por conseguinte, o interesse processual (art. 485 VI, CPC).

Irresignada, a parte autora interpôs recurso de apelação, sustentando, em síntese, a desnecessidade de novo requerimento administrativo diante da natureza da pretensão (restabelecimento/manutenção de benefício anteriormente concedido), invocando, para tanto, o entendimento firmado no Tema 350 do STF.

Registrou-se, ainda, que o Ministério Público opinou pela ausência de interesse público a justificar sua intervenção no feito.

A apelação foi provida por decisão monocrática proferida por esta Relatoria, na qual se delimitou a controvérsia à presença de interesse processual em ação voltada à concessão de auxílio-acidente ou ao restabelecimento de auxílio por incapacidade temporária, cessado por alta programada em 05/09/2024 (conforme documento identificado nos autos).

Assentou-se, em síntese, que a sentença extintiva mostrava-se precipitada, porquanto a cessação automática do benefício, sem reavaliação das condições persistentes e sem análise da adequação de outra prestação, configura resistência tácita, tornando desnecessária, naquele contexto, a exigência de novo requerimento administrativo; ao final, determinou-se a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento, com citação do INSS, realização de perícia médica judicial e regular instrução probatória.

Na sequência, o INSS opôs embargos de declaração, alegando omissão quanto à análise da ausência de interesse de agir, ao argumento de inexistência de pedido de prorrogação do auxílio por incapacidade temporária, defendendo que tal circunstância importaria falta de prévio requerimento administrativo e ausência de pretensão resistida, com reflexos na admissibilidade da ação (arts. 330, III, e 485, VI, do CPC), além de invocar, entre outros fundamentos, o Tema 350 do STF e o Tema 660 do STJ.

Apresentadas contrarrazões pela parte autora, sustentou-se que a decisão embargada se encontrava devidamente fundamentada, com enfrentamento suficiente das questões necessárias ao deslinde da controvérsia, qualificando os aclaratórios como tentativa de rediscussão do mérito.

Sobreveio decisão que conheceu e rejeitou os embargos de declaração, consignando-se, em síntese, inexistirem os vícios do art. 1.022 do CPC, porquanto o julgado enfrentara adequadamente o ponto relativo ao interesse de agir, reconhecendo-se a resistência tácita diante da cessação do benefício sem a concessão de outro compatível (como o auxílio-acidente), bem como a inadequação do manejo dos aclaratórios para rediscussão de matéria já decidida; registrou-se, ainda, que eventual discussão sobre DIB possuía natureza meritória e não se compatibilizava com a via integrativa.

Inconformado, o INSS interpôs o presente agravo interno (art. 1.021 do CPC), reiterando, em linhas gerais, a tese de falta de interesse de agir por ausência de pedido de prorrogação do benefício por incapacidade temporária e, por consequência, a necessidade de prévio requerimento administrativo, buscando a reforma da decisão monocrática que proveu a apelação e determinou o retorno dos autos à origem para regular instrução.

A parte agravada apresentou contrarrazões ao agravo interno, defendendo a manutenção integral da decisão agravada, afirmando que a cessação automática do benefício, sem adequada orientação/notificação e sem análise para concessão do benefício mais adequado, configura indeferimento tácito e, assim, evidencia a pretensão resistida; ao final, requereu, inclusive, a aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

O agravo interno não merece prosperar.

Como se extrai dos autos, a decisão monocrática agravada deu provimento ao recurso de apelação da parte autora para anular a sentença extintiva e determinar o retorno dos autos à origem, a fim de que a demanda tivesse regular prosseguimento, com citação do INSS, instrução probatória e realização de perícia médica judicial. Tal conclusão assentou-se em fundamento claro e suficiente: a existência de interesse de agir, evidenciado pela resistência administrativa tácita, consubstanciada na cessação automática do benefício por incapacidade temporária, sem a correspondente análise das sequelas remanescentes e sem a apreciação da possibilidade de concessão de outro benefício mais adequado à situação da segurada.

No agravo interno, o INSS limita-se a reiterar a tese de ausência de interesse processual, sustentando, em síntese, que a parte autora não formulou pedido de prorrogação do auxílio por incapacidade temporária, o que inviabilizaria o reconhecimento de pretensão resistida e tornaria prematura a atuação do Poder Judiciário. Todavia, tais argumentos já foram expressamente enfrentados tanto na decisão monocrática que proveu a apelação quanto na decisão que rejeitou os embargos de declaração posteriormente opostos, não se verificando qualquer inovação relevante apta a infirmar os fundamentos adotados.

Com efeito, em demandas previdenciárias dessa natureza, especialmente quando se cuida de restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, o interesse de agir não se confunde com a exigência de formulação de novo requerimento administrativo para cada situação superveniente.

A cessação do benefício por alta programada, sem que haja reavaliação das condições clínicas persistentes e sem a análise da adequação de outra prestação previdenciária, revela-se suficiente para caracterizar a necessidade da tutela jurisdicional, uma vez que demonstra, ainda que de forma implícita, a resistência da Autarquia à pretensão deduzida em juízo.

Nesse contexto, a decisão agravada não afastou, de modo genérico, a importância do requerimento administrativo como regra, mas reconheceu, à luz das circunstâncias concretas do caso, que a exigência de novo pedido formal não se mostrava razoável nem necessária para a configuração do interesse processual, sob pena de impor ônus excessivo à parte segurada e de esvaziar o direito fundamental de acesso à Justiça.

Ressalte-se, ainda, que o agravo interno não se presta à simples reiteração de fundamentos já examinados e rejeitados, sendo imprescindível que a parte agravante demonstre, de forma objetiva e específica, o desacerto da decisão impugnada. No caso, porém, o recorrente não logrou êxito em infirmar o núcleo da fundamentação adotada, limitando-se a renovar inconformismo com o entendimento firmado, o que não autoriza a modificação do julgado.

Dessa forma, inexistindo erro, omissão ou inadequação na decisão monocrática agravada, impõe-se a sua manutenção integral, por seus próprios e bem lançados fundamentos.

Ante o exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno
, mantendo-se incólume a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026